Tribunal: TJDFT
Processo: 0723629-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723629-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA, RAQUEL LIMA DA SILVA, GUSTAVO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deise da Silva Rodrigues, em face da decisão proferida no Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos seguintes termos: “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que, na espécie, não se verifica. A tese desenvolvida pela parte autora é no sentido de que a decisão vergastada seria omissa/contraditória, porquanto, não obstante a extinção da reconvenção, sem a análise de mérito, não foram fixados honorários advocatícios em favor de seu patrono, que já havia apresentado contestação à reconvenção. Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão/contradição, de modo que os embargos devem ser rejeitados. De início, é de se observar que o processamento da reconvenção sequer foi deferido, tendo a parte autora sido intimada, através da certidão de ID 81917288, tão somente para apresentar réplica à contestação e não contestação à reconvenção. Até porque o deferimento do processamento da reconvenção se daria através da prolação de decisão interlocutória e não por mera certidão, dado não se tratar de ato ordinatório. Com efeito, ainda que a parte autora tenha se antecipado e apresentado contestação à reconvenção, não são devidos honorários advocatícios a seu patrono, porquanto a apresentação de tal peça se deu de maneira indevida, já que a reconvenção sequer havia sido recebida, inexistindo, dessa forma, a alegada omissão/contradição. (...) Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a serem sanados na decisão vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Designe-se audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte ré ao ID 81796011, pág. 10, e pela parte autora ao ID 90482327, prosseguindo-se com a ação da maneira como determinada ao ID 89495165.” Inicialmente, destaca-se que a parte da decisão impugnada no presente agravo – condenação ao pagamento de honorários advocatícios em face do ajuizamento de reconvenção – desafia recurso diverso do Agravo de Instrumento, considerando que se trata de hipótese não inserta no rol disposto no art. 1.015 do CPC. Inobstante essa circunstância, tem-se que o decisum agravado foi publicado em 25/05/2021, considerando a certidão de disponibilização no DJe em 24/05/2021(ID 92541596, na origem). O presente recurso foi interposto em 21/07/2021, ou seja, após o prazo disposto no art. 1.003, caput e §5o, do CPC, que se encerrou em 16/06/2021. Ademais, constata-se que o pagamento da guia das custas recursais, exibido no ID 27623287, foi realizado em 26/07/2021, circunstância que prejudica a regularidade do preparo em face do art. 1.007, caput e §7o, do CPC, que impõe sua comprovação no ato de interposição do recurso. Portanto, o agravante não cumpriu as exigências processuais constituintes dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 06:18:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator